Tribunal: TJBA
Processo: 0092616-64.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0092616-64.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA.

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ITAMAR DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO PEDIDO CAUTELAR.
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
NÃO COMPROVADOS. DUPLICATA PROTESTADA POR FALTA DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. ANOTAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 0092616-64.2009.8.05.0001, figurando como apelante,
W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA
, e apelado,
SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

Procurador(a) de Justiça

09